Tribunal: TJPA
Processo: 0011051-86.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011051-86.2016.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBIO DE SOUZA FERREIRA, CID FERREIRA PRADO DE CARVALHO, FABIAN BRISSIMO DE LIMA COUTINHO, JOSINALDO BANDEIRA DA SILVA, FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES, ALLAN PETER SILVA DOS SANTOS, JHONATA BASTOS DO NASCIMENTO, AGENOR MOREIRA LEAL JUNIOR, QUIRINO DA PAIXAO SANTANA JUNIOR, CLENILDO SILVA DE FREITAS, RONIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS, JORZILANDO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIGILANTES DA SEDUC. JORNADA DE TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rubio de Souza Ferreira e outros e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação estatal e manteve sentença que declarou ilegal a imposição de jornada superior a 30 horas semanais aos vigilantes da SEDUC, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas às horas excedentes. Os autores alegam omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, enquanto o Estado sustenta omissão e julgamento extra petita em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão ou julgamento extra petita na manutenção da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da jornada excedente imposta aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado deixou de apreciar expressamente o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, embora presentes os requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC.

A majoração dos honorários recursais é devida quando há fixação prévia de honorários na origem, desprovimento integral do recurso e efetiva atuação da parte vencedora em grau recursal.

A finalidade do art. 85, §11, do CPC consiste em remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em instância recursal e desestimular a interposição de recursos infundados.

A elevação da verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00 observa a natureza da demanda, o trabalho adicional realizado em segunda instância e os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à ilegalidade da ampliação da jornada dos vigilantes da SEDUC sem contraprestação remuneratória correspondente.

A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorre logicamente da causa de pedir e do reconhecimento da ilegalidade da submissão dos servidores a carga horária superior à prevista em lei e no edital do certame.

Não há julgamento extra petita quando a providência condenatória constitui consequência jurídica necessária dos fatos narrados e do pedido formulado pela parte autora.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Rubio de Souza Ferreira e outros acolhidos. Embargos de declaração do Estado do Pará rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre honorários advocatícios recursais configura omissão sanável por embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC. 2. A majoração dos honorários recursais exige fixação prévia da verba honorária, desprovimento integral do recurso e atuação efetiva da parte vencedora em grau recursal. 3. Não há julgamento extra petita quando a condenação imposta constitui consequência lógica da causa de pedir e do acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 141, 492, 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E ACOLHER OS EMBRAGOS DECLARTORIOS OPOSTOS POR
RUBIO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0011051-86.2016.8.14.0032.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
RUBIO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por RUBIO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS
e de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, ambos em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu da apelação interposta pelo ente estatal e lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou ilegal a imposição de jornada superior a 30 horas semanais aos servidores estaduais ocupantes do cargo de vigilante da SEDUC, bem como condenou o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às horas excedentes.

Os embargantes
Rubio de Souza Ferreira e outros
sustentam, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Alegam que houve fixação de honorários na origem, desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado do Pará e apresentação de contrarrazões, razão pela qual seria cabível a integração do julgado.

Por sua vez, o
Estado do Pará
opõe embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, requerendo manifestação expressa sobre os arts. 141, 492, 1.022 e 1.025 do CPC, ao argumento de que a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias configuraria julgamento extra petita, pois, segundo sustenta, não teria havido pedido específico nesse sentido na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e III) corrigir erro material.

Não se prestam, ordinariamente, à rediscussão da causa, à reapreciação de provas, à modificação do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador ou à substituição da conclusão firmada no acórdão por outra mais favorável à parte inconformada.

Passo à análise individualizada dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RUBIO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS

Os embargantes alegam omissão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

A insurgência merece acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado conheceu da apelação do Estado do Pará e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Entretanto, embora tenha havido atuação da parte apelada em grau recursal e pedido de majoração da verba honorária, o acórdão não se pronunciou expressamente acerca da incidência do art. 85, §11, do CPC.

Cuida-se, portanto, de omissão integrativa, sanável pela via dos embargos de declaração.

O art. 85, §11, do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

A finalidade da norma é remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado na fase recursal e desestimular a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios, preservando, todavia, os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

No caso concreto, estão presentes os pressupostos para a majoração da verba honorária recursal, pois: houve fixação de honorários advocatícios na sentença; o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará foi integralmente desprovido; e os apelados apresentaram contrarrazões, com atuação efetiva em segunda instância.

A sentença, conforme consta dos autos, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00. O acórdão embargado manteve a sentença integralmente, mas não apreciou expressamente a majoração recursal da verba.

Assim, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários advocatícios, sem alteração do mérito da decisão colegiada.

Considerando o valor fixado na origem, a natureza da demanda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a apresentação de contrarrazões e a manutenção integral da sentença, mostra-se razoável a majoração da verba honorária de
R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Desse modo, acolho os embargos de declaração opostos por Rubio de Souza Ferreira e outros, com efeitos integrativos, para sanar a omissão relativa aos honorários recursais.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos arts. 141 e 492 do CPC, alegando julgamento extra petita em razão da manutenção da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da jornada excedente.

A insurgência não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, delimitando que a questão consistia em definir se a Administração Pública poderia impor aos vigilantes da SEDUC escala 12x36, em substituição à jornada de 30 horas semanais prevista no edital e na Lei Estadual nº 5.810/1994, sem remuneração proporcional das horas excedentes.

O julgado consignou expressamente que o edital do certame vinculava a Administração quanto à carga horária do cargo; que ato infralegal não poderia alterar condição funcional prevista em lei e no edital; que a ampliação da jornada sem remuneração proporcional violava a irredutibilidade remuneratória; e que a exigência de labor superior sem contraprestação configurava enriquecimento sem causa da Administração.

Não há, portanto, omissão quanto ao ponto central da controvérsia.

Também não se verifica julgamento extra petita.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto diverso ou em quantidade superior à postulada.

Todavia, não há violação ao princípio da congruência quando a condenação constitui consequência lógica e jurídica dos fatos narrados, da causa de pedir e do pedido formulado pela parte autora.

No caso, a pretensão deduzida na origem estava fundada na alegação de que os servidores ingressaram no serviço público em cargo cuja jornada prevista era de 30 horas semanais, mas passaram a ser submetidos a regime 12x36, com carga horária superior, sem a correspondente contraprestação remuneratória. O próprio relatório do acórdão registrou que os autores afirmaram ter sido submetidos a carga horária mensal superior, sem remuneração proporcional, invocando violação ao edital, à Lei Estadual nº 5.810/1994, à legalidade, à irredutibilidade remuneratória e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, reconhecida a ilegalidade da ampliação da jornada sem contraprestação, a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes às horas excedentes decorre diretamente da causa de pedir e representa mero desdobramento lógico do acolhimento da pretensão autoral.

Não se trata de concessão de providência estranha à lide, mas de consequência patrimonial necessária do reconhecimento de que houve labor em carga horária superior à legal e editalícia sem a remuneração correspondente.

A tese do Estado, portanto, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, e não vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. O dever de fundamentação exige o enfrentamento das questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou a matéria devolvida ao Tribunal, manteve a sentença e indicou os fundamentos jurídicos suficientes para preservar a condenação imposta ao Estado do Pará.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
conheço e
acolho os embargos de declaração opostos por RUBIO DE SOUZA FERREIRA E OUTROS
, para sanar omissão no acórdão embargado e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios fixados na origem de
R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00
;

b)
conheço e
rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se íntegro o acórdão embargado quanto ao mérito;

c)
dou por prequestionados, para os fins legais, os arts. 85, §11, 141, 492, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026